Tribunal: TJMT
Processo: 1011607-39.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011607-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (AGRAVANTE), JOSE REINALDO DE MATOS - CPF: 411.737.911-91 (AGRAVADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXECUTADO COM MAIS DE UMA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% do benefício previdenciário de aposentadoria por idade recebido pelo executado, em ação de execução de título extrajudicial referente a honorários advocatícios contratuais no valor atualizado de R$ 15.616,90.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, para autorizar a penhora parcial de benefícios previdenciários quando: (i) o devedor possui múltiplas fontes de renda; (ii) o crédito exequendo possui natureza alimentar; e (iii) a medida não compromete a subsistência do executado.

III. Razões de decidir

3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos prevista no art. 833, IV, do CPC comporta relativização quando não há comprometimento do mínimo existencial do devedor, especialmente quando este possui múltiplas fontes de renda.

4.

No caso concreto, o agravado aufere dois benefícios previdenciários distintos - aposentadoria por idade e pensão por morte - que somam aproximadamente R$ 3.036,00 mensais, valor suficiente para garantir sua subsistência mesmo após a constrição parcial de 30% sobre um dos benefícios.

5.

Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza alimentar, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada, o que autoriza a mitigação da regra da impenhorabilidade, em consonância com o art. 133 da Constituição Federal, que reconhece a advocacia como função essencial à administração da Justiça.

6.

As tentativas de localização de outros bens penhoráveis restaram infrutíferas, tornando a penhora parcial dos proventos previdenciários medida necessária para assegurar a efetividade da execução, em observância aos princípios da proporcionalidade e da utilidade dos atos executivos.

7. A penhora de percentual de remuneração do executado (aposentadoria/salário) deve observar o mínimo existêncial e levar em consideração as especificidades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para autorizar a penhora de 15% do valor líquido do benefício previdenciário recebido mensalmente pelo agravado, até o integral pagamento do débito exequendo.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a penhora de percentual de até 30% do valor líquido de benefícios previdenciários quando o devedor possui múltiplas fontes de renda que garantam sua subsistência. 2. Os honorários advocatícios contratuais possuem natureza alimentar, podendo excepcionar a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e §2º; CF/1988, art. 133.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.557.137/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; TJMT, N.U 1019873-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2025; TJMT, RAI n. 1004997-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo,
interposto por
VALMIR DA SILVA OLIVEIRA,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos
autos da ação de execução de título extrajudicial nº 1001689-11.2023.8.11.0055,
que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do valor líquido do benefício previdenciário recebido pelo executado,
JOSÉ REINALDO DE MATOS
, sob o fundamento de que a medida comprometeria sua subsistência.

O agravante sustenta que o executado percebe duas fontes de renda: aposentadoria por idade e pensão por morte

resultando em renda mensal equivalente a dois salários-mínimos, conforme comprovam os documentos anexados (extratos de pagamento, cartas de concessão e declaração de benefícios). Assim, sustenta que a penhora parcial não violaria a dignidade da pessoa humana, tampouco comprometeria o sustento do devedor.

Alega que a dívida exequenda refere-se a honorários advocatícios de natureza alimentar, hipótese que excepciona a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, conforme expressamente previsto no §2º do referido dispositivo legal.

Para tanto, invoca jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal, no sentido de admitir a penhora de até 30% sobre benefícios previdenciários quando não caracterizado o comprometimento do mínimo existencial do devedor.

Argumenta, por fim, que o valor mensal a ser descontado (aproximadamente R$ 455,40) mostra-se proporcional ao contrato celebrado entre as partes e suficiente para garantir a efetividade da execução, constituindo medida razoável e compatível com os princípios da proporcionalidade, utilidade da execução e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, para que seja deferida liminarmente a penhora de 30% do valor líquido da aposentadoria por idade percebida pelo executado, com vistas ao adimplemento do crédito exequendo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente confirmação da liminar.

Certificado que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 280145862).

Concedida a tutela antecipada de efeito ativo, determinando a expedição de mandado de penhora sobre o percentual de 30% do valor líquido da aposentadoria por idade de JOSÉ REINALDO DE MATOS (Id. 280871894).

Certificou-se, ainda, que transcorreu in albis o prazo legal para apresentação de contraminuta pelo agravado (Id. 286527388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado,
cuida-se agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo
, interposto por
Valmir da Silva Oliveira
, exequente na
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001689-11.2023.8.11.0055
, movida em face de
José Reinaldo de Matos
, visando ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, no valor atualizado de
R$ 15.616,90
.

O recurso deve ser conhecido, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Nos autos de origem, verifica-se que, apesar do trânsito em julgado da ação principal e da apuração do crédito em sede de liquidação de sentença (autos nº 1012245-43.2021.8.11.0055), o executado/agravado não promoveu o pagamento voluntário e tampouco foram localizados bens passíveis de penhora.

Diante disso, o exequente/agravante requereu a
penhora de 30%
do valor líquido do benefício previdenciário de
aposentadoria por idade
percebida pelo executado, somada ao benefício de
pensão por morte
, totalizando renda aproximada de dois salários-mínimos mensais.

O pedido foi indeferido pelo juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra, sob o fundamento de que o bloqueio comprometeria a subsistência do devedor, o que motivou a interposição do presente agravo.

Transcrevo, trecho pertinente:

“(...) Inicialmente, cumpre registrar que, conforme documentos juntados nos Ids. n.º 185766873
e 185766876, o executado recebe aposentadoria por idade no valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) e pensão por morte no montante de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), totalizando uma renda mensal de R$ 1.610,00 (mil seiscentos e dez reais).

No que tange ao pedido de penhora de 30% do benefício previdenciário do executado, entendo que este não pode ser acolhido.

De acordo com o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, os proventos de aposentadoria possuem, via de regra, natureza impenhorável, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação, como dívidas de alimentos.

Ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admita a relativização dessa impenhorabilidade em casos excepcionais, tal flexibilização deve observar o princípio da dignidade da pessoa humana e a necessidade de garantir a subsistência mínima do devedor.

No presente caso, verifica-se que os valores percebidos pelo executado são de natureza alimentar e pouco superiores a um salário-mínimo, quantia que se destina à sua manutenção básica.

(...)

Diante do exposto,
indefiro o pedido de penhora dos proventos previdenciários do executado
, uma vez que a medida se mostra desproporcional e contrária à legislação vigente, não atendendo ao princípio da utilidade da execução e impondo ônus excessivo ao devedor. (...)” (id. 187525396 – autos de origem)

Como é sabido, em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente, analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A regra geral prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que salários, vencimentos e proventos são absolutamente impenhoráveis, salvo para pagamento de prestações alimentícias.

A regra é de ampla proteção às verbas de natureza alimentar, por serem indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família, admitindo-se exceções apenas em hipóteses específicas previstas no § 2º do mencionado dispositivo, quais sejam: pagamento de prestação alimentícia ou valores que excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravado aufere dois benefícios previdenciários:
aposentadoria por idade e pensão por morte, que somam o valor aproximado de R$ 3.036,00 mensais.

O agravante apresentou nos autos o
contrato de honorários advocatícios
como título executivo, revendo cláusula de pagamento atrelada à concessão da aposentadoria, além de ter comprovado a existência de
dupla fonte de renda
do executado, quais sejam: aposentadoria por idade (NB: 158.689.322-7) e pensão por morte (NB: 194.548.644-6), conforme demonstrado no documento de Id. 280079398 – Páginas 1/3.

Ademais, alegou que o valor requerido para
penhora mensal
(
R$ 455,40
) não comprometeria o mínimo existencial do executado. Ressaltou, ainda, que todas as tentativas de localização de bens penhoráveis restaram infrutíferas, sendo a constrição sobre seus proventos a única medida razoável e proporcional para assegurar o adimplemento da obrigação, a qual ostenta natureza alimentar.

Nesse contexto, não se vislumbra penalização desproporcional, mas sim meio legítimo de realização da justiça material e de preservação da dignidade da advocacia, cuja atuação é essencial à administração da Justiça, nos termos do art. 133 da Constituição Federal.

A jurisprudência desta Corte tem admitido a penhora parcial de benefícios previdenciários quando constatada a existência de múltiplas fontes de renda e a natureza alimentar do crédito, especialmente quando os meios ordinários de satisfação da dívida se mostraram infrutíferos. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. EXECUTADA COM MAIS DE UMA FONTE DE RENDA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Valmir da Silva Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 1001171-84.2024.8.11.0055, que indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre o benefício de aposentadoria da executada, Lourdes Donizete Cunha.

2. O agravante sustenta que a dívida decorre do inadimplemento de honorários advocatícios contratuais, cujo pagamento foi pactuado em
18 parcelas de R$ 400,00, tendo a agravada quitado apenas oito, restando um saldo devedor atualizado de R$ 5.811,59.

3.
Argumenta que a executada possui mais de uma fonte de renda, sendo beneficiária de aposentadoria por idade e pensão por morte, além de possuir posse sobre assentamento rural e imóvel urbano registrado em nome de seu falecido esposo, circunstâncias que afastam o risco de comprometimento da sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de penhora de 30% sobre o benefício de aposentadoria da executada, considerando sua condição financeira e a natureza alimentar dos honorários advocatícios executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A jurisprudência admite a penhora de até 30% sobre rendimentos de natureza salarial ou previdenciária quando demonstrado que a medida não compromete a subsistência do devedor e de sua família.

6. No caso concreto, a executada possui mais de uma fonte de renda, o que afasta a alegação de que a penhora possa levá-la a uma situação de miserabilidade.

7.
Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza alimentar, razão pela qual devem receber o mesmo tratamento dispensado a outras verbas dessa natureza.

8. O entendimento deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça autoriza a penhora de percentual sobre proventos quando demonstrado que a medida não compromete o mínimo existencial do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

10.
A penhora sobre benefício previdenciário é admissível quando limitada a 30% do valor líquido e desde que demonstrado que o devedor possui outras fontes de renda que garantam sua subsistência.

11. Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza alimentar, podendo ser objeto de penhora nos termos da jurisprudência consolidada.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.557.137/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; TJMT, AI 1023295-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado.”

(N.U 1019873-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025). (grifo nosso)

“DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES DEVOLVIDOS SEM FUNDOS – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO –
POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR, SEJA ELA QUAL FOR, INCLUSIVE ORIUNDA DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de
30
% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.” (RAI n. 1004997-55.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Dirceu dos Santos, julgado 11/03/2025). (grifo nosso)

Ademais,
“os honorários advocatícios, tanto os contratuais quanto os sucumbenciais, tem natureza alimentar e destinam-se ao sustento do advogado e de sua família"
(REsp 1.557.137/SC, Rel. Ministro Mauro Campebell Marques). (grifo nosso).

Desse modo, reconhecida a probabilidade do direito invocado, a natureza alimentar do crédito executado, a suficiência de renda auferida pelo devedor e a necessidade de assegurar a efetividade da execução, a medida pleiteada mostra-se proporcional, adequada e amparada juridicamente, devendo, entretanto, ser ajustada ao mínimo existêncial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE parcial
provimento
, para reformar a decisão agravada e autorizar a penhora de 15% (quinze por cento) do valor líquido do benefício previdenciário recebido mensalmente pelo agravado, até o integral pagamento do débito exequendo, cabendo ao magistrado de primeiro grau a expedição do mandado de penhora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025